Tribunal: TJMT
Processo: 1026768-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026768-44.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DEVIDA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a recurso do Banco Bradescard S/A, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução e a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, sem, contudo, majorar os honorários em grau recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de expressa majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo acórdão, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, configura omissão apta a justificar a interposição dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 11, do CPC/2015 estabelece expressamente a obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios quando houver atuação recursal da parte vencedora, ainda que ausente apresentação de contrarrazões.

4. Constatada a omissão do acórdão quanto à aplicação da norma processual mencionada, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para determinar o acréscimo de 2% sobre o valor atualizado da causa, elevando os honorários para 12%.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

Tese de julgamento: “1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, sempre que o recurso interposto for integralmente desprovido, ainda que não apresentadas contrarrazões. 2. A ausência de expressa manifestação sobre a majoração configura omissão sanável por embargos de declaração com efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.672.528/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargado Banco Bradescard S/A, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com condenação da parte embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão ora impugnado padece de omissão, porquanto deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme preconiza o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015. Assevera que, tendo sido desprovido o recurso da parte adversa, impunha-se a elevação dos honorários anteriormente fixados, em atenção ao trabalho adicional realizado pela parte recorrida, sendo tal providência obrigatória, independentemente da apresentação de contrarrazões.

Requer, por conseguinte, o provimento dos aclaratórios, a fim de que se sane a omissão apontada e se determine a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme autoriza o diploma processual vigente (Id. 279962383).

O Banco Bradescard S/A apresentou contrarrazões, defendendo, em apertada síntese, a inexistência de vício na decisão embargada. Sustenta que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo inviável a pretensão deduzida pela Fazenda Pública por meio deste recurso. Argumenta, ainda, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão proferida, razão pela qual requer o desprovimento dos embargos (Id. 281705864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

No mérito, assiste razão ao embargante.

Conforme disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015,
“o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o”
. A referida norma estabelece obrigação objetiva de o Tribunal, ao proferir decisão em grau recursal, proceder à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados, independentemente de provocação da parte vencedora, desde que presentes os pressupostos legais.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradescard S/A e manter incólume a sentença de improcedência dos embargos à execução, deixou de proceder à majoração dos honorários advocatícios devidos em favor do Estado de Mato Grosso, conforme impõe o dispositivo legal supracitado. Ressalte-se que a ausência de expressa manifestação sobre esse ponto configura omissão relevante, apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da aplicação obrigatória do art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo nos casos em que não haja apresentação de contrarrazões pela parte vencedora. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N . 182/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. 1 . No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n . 182 do STJ. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art . 85, § 11, do NCPC"), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões" (AgInt no AREsp n. 1.672.528/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023) . Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2134687 SP 2022/0153826-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Assim, presente a omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir o vício apontado, procedendo-se à majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, para sanar a omissão apontada e determinar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, considerando os critérios do § 2o do art. 85 do CPC, totalizando, assim, o percentual de 12% (doze por cento), mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025